Tribunal: TJBA
Processo: 8014652-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014652-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): AGRAVADO: JAILMA PORTO XAVIER Advogado(s):LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BUEIRO SEM TAMPA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço público contra decisão que, em ação de indenização por danos morais decorrente de acidente supostamente causado por bueiro sem tampa em via pública, reconheceu a relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a hipótese configura relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e reconhecimento da figura do consumidor por equiparação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015, XI, do CPC autoriza o manejo de agravo de instrumento contra decisão que redistribui o ônus da prova, tornando o recurso cabível e tempestivo. 4. A concessionária de serviço público se enquadra como fornecedora, nos termos do art. 3º do CDC, sendo a manutenção da rede de esgotamento sanitário atividade inerente à prestação do serviço. 5. A ausência de tampa em bueiro, se comprovada, configura defeito na prestação do serviço, caracterizando fato do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 6. A vítima de dano decorrente de defeito na prestação do serviço público é considerada consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, ainda que inexistente vínculo contratual direto. 7. A verossimilhança das alegações decorre dos documentos médicos e registros apresentados, que evidenciam a ocorrência do acidente e os danos suportados. 8. A hipossuficiência técnica e informacional da parte autora se evidencia diante da impossibilidade de acesso aos dados de manutenção da rede, que se encontram sob domínio exclusivo da concessionária. 9. A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes verossimilhança ou hipossuficiência, requisitos alternativos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, ambos verificados no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, 6º, VIII, 14, § 3º, e 17; CPC, arts. 373, I, § 1º, 1.015, XI, e 931. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014652-60.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como agravado JAILMA PORTO XAVIER. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 05/BI-239